Tribunal: TJDFT
Processo: 0008362-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008362-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 66243849, expedido RPV em favor de ANTÔNIO MARTINS OLIVEIRA. Intimado para pagamento, o DF quedou-se inerte (ID: 68317643). Não há notícia de pagamento quanto ao citado requisitório nos autos. Reitere-se a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR